Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO N. 11/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ICMS. REDISTRIBUIÇÃO. AÇÕES EM CURSO. REGRA OBJETIVA. EXCEÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA.
1. A Resolução n. 11/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal com competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.
2. A resolução determinou a redistribuição dos processos em andamento que versam sobre a matéria específica para a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, exceto as execuções fiscais já sentenciadas. Art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 11/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Conflito negativo acolhido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o Juízo suscitado.